Tribunal: TJDFT
Processo: 0722358-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722358-43.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: AMERICO YAMATO MAEDA, ANTONIO ARAUJO CAMPOS, JOSE GERALDO DE AZEVEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECONHECIMENTO. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DEVIDA. 1. Não atende ao princípio da dialeticidade o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. É mantida a decisão agravada que, adequadamente, negou seguimento ao agravo por não atender a pressuposto de admissibilidade, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. 3. O Agravo Interno é julgado manifestamente improcedente e condenado o Agravante a pagar aos Agravados multa no valor equivalente a um por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC. 4. Agravo Interno desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 114, 115 e 130, inciso III, todos do CPC, requerendo seja deferida a formação do litisconsórcio passivo necessário com o chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e União Federal e a consequente atração da competência à Justiça Federal. Tece, ainda, considerações acerca da inaplicabilidade de atualização monetária sob o índice de poupança e do não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior - OAB/DF 29.190. Registre-se que valor da multa aplicada, na forma do artigo 1.021, §§ 4o e 5o, CPC, já foi depositado em juízo conforme comprovante de ID 53347380. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 114, 115 e 130, inciso III, todos do CPC e às teses recursais acerca da inaplicabilidade de atualização monetária sob o índice de poupança e do não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 52467944): (...) Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento, sob o fundamento da ausência de impugnação específica ao teor da decisão recorrida. Ressaltei, na oportunidade da decisão agravada, que as razões apresentadas no recurso estavam dissociadas da decisão impugnada, porque enquanto a decisão homologava o laudo pericial, o Agravante abordara questões como “litisconsórcio passivo necessário em relação à União e o BACEN, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal; não cabimento da liquidação por arbitramento e necessidade de suspensão com base no Tema 1169/STJ”. Ressalto que embora o Agravante alegue que deduz irresignação adequada ao tratar do tema “aplicação do índice e correção da caderneta de poupança – IRP”, não observo qualquer impugnação específica ao conteúdo da decisão, tampouco aos cálculos apresentados e homologados pelo Juízo, somente argumentação genérica que não cumpre o requisito de admissibilidade. Por fim, quanto à alegação a respeito do “cabimento da liquidação de sentença por arbitramento”, trata-se de questão preclusa, a teor do art. 507 do CPC, visto que após a realização de prova técnica as partes se manifestaram, sem que o Agravante manifestasse insurgência (ID 155532667 e 155903806 - origem). Não há que se falar, portanto, em qualquer enfrentamento jurídico ao conteúdo da decisão de primeiro grau. Nesse contexto, concluí que as questões postas no Agravo de Instrumento não poderiam ser objeto de análise em sede revisional, por não terem sido enfrentadas pelo Juízo de primeiro grau. Por tais razões, mantenho íntegra a decisão agravada que, adequadamente, negou seguimento ao agravo por não atender a pressuposto de admissibilidade, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Verifica-se, ainda, que, no que tocante às teses recursais acerca da inaplicabilidade de atualização monetária sob o índice de poupança e do não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento, a parte recorrente não cuidou de indicar, com clareza e precisão necessárias, os dispositivos legais supostamente malferidos. Assim, “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ressalte-se que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028